Tribunal: TJMT
Processo: 1030969-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030969-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA DE JESUS SANT ANA DE MORAES LTDA - CNPJ: 42.478.138/0003-02 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), PUBLICAR BR INFORMACOES E SERVICOS DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA - CNPJ: 36.516.576/0001-53 (RECORRIDO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030969-92.2023.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PUBLICAR BR INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA

Recorrida:
TATIANA DE JESUS SANT ANA DE MORAES LTDA

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ACOLHIDA -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte recorrida não se enquadra no conceito de “destinatário final” do produto fornecido pela recorrente. Preliminar acolhida

2.

Existindo cláusula clara e específica de eleição de foro ela é válida, mormente, quando não há qualquer comprovação de prejuízo para nenhuma das partes contratantes. Rejeito tal preliminar.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores e indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
i) declarar nulo o contrato discutido, e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito referente a contratação; ii) determinar que a reclamada restitua à autora a quantia de R$22.721,13 (vinte e dois mil setecentos e vinte e um reais e treze centavos), corrigida monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente alega, preliminarmente, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e incompetência territorial. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, entendo pelo acolhimento da preliminar de inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte recorrida não se enquadra no conceito de “destinatário final” do produto fornecido pela recorrente.

Já em relação, a preliminar de incompetência territorial arguida no recurso, sob a alegação de que o contrato pactuado entre as partes prevê competência exclusiva da cidade de São Paulo, uma vez que, a competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio do réu, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei 9099/95, mas também, como dispõe o inciso II do referido artigo, pode ser:
“do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita”, ou o inciso III, - “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”.

Portanto, apesar de existir cláusula de eleição de foro, não restou demonstrado qualquer comprovação de prejuízo para nenhuma das partes contratantes.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que a recorrente ofertou o serviço de publicidade de modo gratuito, no entanto, após a anuência do contrato, começou a receber cobranças pelo o serviço disponibilizado, as quais entende como indevidas.

Verifica-se que a recorrente apresentou contrato de prestação de serviço devidamente assinado, no qual possui a informação, em destaque, de que seria cobrado o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como as demais informações do serviço contratado (ID 200339181).

A recorrida não contestou a assinatura do contrato, motivo pelo qual antes de assinar tomou conhecimento de todas as suas cláusulas e do valor que seria cobrado pelo serviço.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação de modo oneroso, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL
. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal.
II. Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III. Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público. (TJMA-Apelação Cível AC 00294403420138100001 – Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Publicação 12/07/2019. Julgamento, 9 de Julho de 2019. Relatora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)”. (destaquei).

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a cobrança realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual e do prévio conhecimento das cláusulas antes da assinatura do contrato.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica e condenação em danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024